Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-60.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001158-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
CARTÃO

DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor ao erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso a ser apurado na fase de liquidação,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco B2S S.A., incorporador do Banco Olé Bonsucesso S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral interposta por Andrei Duarte Desuite Alves, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para d
eclarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando o apelante a restituir à parte autora a importância de R$ 3.309,67 (três mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), na forma simples, bem como condenar ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco apelante pugna pela reforma da decisão, alegando, em suma, que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, tendo o recorrido realizado a contratação de cartão de crédito consignado, com plena ciência da modalidade do produto contratado. Assevera que não havendo cobrança abusiva ou indevida, impõe-se a improcedência do pedido de restituição de valores. Aduz ainda sobre a ausência de dano moral, diante do mero aborrecimento trivial ou, de forma subsidiária, a necessidade de redução do
quantum
, além da possibilidade de haver enriquecimento ilícito se mantidos tais valores. Por fim, caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores recebidos pelo autor.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 156804735), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Andrei Duarte Desuite Alves move ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Olé Bonsucesso, que foi posteriormente incorporado pelo
Banco B2S S.A.,
aduzindo que
é servidor público e que realizou junto ao Banco um empréstimo consignado em março de 2012. Menciona que após a celebração do contrato na modalidade de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento, a instituição bancária realizou um depósito em espécie na conta pessoal do autor, cujo valor estava devidamente acordado entre as partes.

Posteriormente descobriu que se tratava de um contrato de cartão de crédito. Afirmou que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento, uma vez que aquela modalidade não possui prazo final. Segue esclarecendo que nunca recebeu um cartão de crédito do requerido, ou mesmo qualquer fatura de utilização/compras com o citado cartão. Assevera que pagou a título de suposto cartão consignado a quantia de R$ 3.309,67 (três mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), requerendo ao final a declaração de nulidade contratual, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, para d
eclarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando o apelante a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$3.309,67 (três mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), bem como condenar ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 156804721).

Irresignado, o
Banco
sustenta, em apertada síntese, a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano material ou moral.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

De salientar que o
autor/apelado não alegou a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado com descontos em folha e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade tratava-se da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A.”
(id. 156804699
),
conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, o recorrido não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que a despesa denominada
“saque”
é, na realidade, transferência bancária, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco (id. 156804702).

Ademais, conforme o documento de transferência de valores para a conta de titularidade do autor (id. 156804701), verifico que o montante do empréstimo foi de R$ 1.492,80 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor ao erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA –
CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO
–
ASSINA CONTRATO DE

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.
”

(RAC n.o 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral, todavia, tenho que assiste razão ao Banco apelante. Explico.

Apesar do infortúnio suportado pelo recorrido, entendo que
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO

– PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
” (RAC n.o 1010743-63.2019.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.03.2023 - destaquei).

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, apenas para
afastar a indenização por dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023